Tribunal: TJDFT
Processo: 0759178-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO VALOR. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. CORRETA A QUANTIA PRINCIPAL JÁ PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência à recorrente, ao argumento de que não houve opção de permanecer na ativa, mas sim de se aposentar, bem assim que o período em que permaneceu na ativa após a implementação dos requisitos para aposentadoria se deu em decorrência da demora na tramitação do processo de aposentadoria. Aduz a autora/recorrente que a pretensão não está prescrita, uma vez que os valores cobrados são referentes ao ano de 2019. Sustenta ainda que faz jus ao benefício independente de requerimento, assim como dos reflexos em seu décimo terceiro salário. O réu/recorrido, por sua vez, afirma que a concessão do abono de permanência depende da opção expressa do servidor por permanecer na ativa.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A sentença reconheceu a prejudicial de prescrição em relação ao pedido de pagamento do abono de permanência com reflexo sobre o terço constitucional de férias. A pretensão da autora cinge-se a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria, ou seja, a partir de 06/06/2019. Assim, considerando a ação proposta em 04/11/2022, a pretensão da requerente está dentro do quinquídio legal, de acordo com o art. 1o do Decreto no. 20.910/1932. Afastada a prejudicial de prescrição parcial.
IV. Embora a parte autora requeira o pagamento do abono de permanência com reflexos em seu terço constitucional de férias, não houve liquidação do pedido nesse sentido. Aliás, como se observa da planilha de ID 46375127, não há qualquer valor sendo pleiteado a este título. Portanto, o processo neste ponto deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 38, § único, c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Preliminar de inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto em parte sem resolução de mérito.
V. Com efeito, já houve o reconhecimento administrativo do direito da autora ao recebimento do abono de permanência, assim como o efetivo pagamento, conforme ID 46375137, no valor total de R$ 6.768,96 (seis mil setecentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), o que foi inclusive reconhecido na inicial. Assim, em nome da eficiência processual, não se faz necessária nenhuma consideração sobre a existência do direito da servidora.
VI. O que se observa é que a parte autora, ora recorrente, entende que tem valor maior a receber do que aquele que foi efetivamente pago, conforme planilha de ID 46375127. Não obstante, a quantia paga administrativamente está correta. Isso porque a parte autora cumpriu os requisitos para aposentadoria em 06/06/2019. O salário pago no mês de junho de 2019 se refere ao período trabalhado no mês anterior, ou seja, maio de 2019, quando a autora ainda não havia cumprido os requisitos legais para aposentadoria. Assim, pagou e deveria mesmo ter pagado integralmente a contribuição social referente ao mês de maio de 2019. Nessa linha, não é devida a quantia de R$ 961,50 (novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) pleiteada na coluna “abono de permanência devido” (planilha de ID 46375127), o que faz com que esteja correta a quantia paga administrativamente pelo Distrito Federal. Sentença de improcedência que se mantém neste ponto, embora por outros fundamentos.
VII. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a prejudicial de prescrição em relação aos reflexos no terço constitucional de férias e, quanto a este ponto específico, extinguir o processo sem resolução de mérito.
VIII. Sem honorários a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.